Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705449-86.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: M. C. B. G. M., M. E. B. G. M. EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo a petição Id. 56401459 como pedido de reconsideração. Na decisão Id. 55927100, esta Relatora indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas Agravantes, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. De fato, a pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza de presunção de hipossuficiência financeira, tendo em vista a sua tenra idade. No caso em exame, todavia, as Agravantes não demonstraram, minimamente, a alegada hipossuficiência financeira. Ocorre que o fato de serem menores de idade, por si só, não significa que não têm recursos próprios para arcar com os custos do processo, em razão de possível pensão alimentícia recebida pelos genitores. Intimadas para comprovar a necessidade de obtenção do benefício de gratuidade da justiça formulado (Id. 175553144 nos autos de origem), as Agravantes permaneceram inertes. Logo, sem a comprovação da alegada hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais, não há razão para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo”. A r. decisão deve ser reconsiderada. Em síntese, as Agravantes pedem a análise do comprovante de seus rendimentos/pensão alimentícia, cuja comprovação se faz neste momento, considerando que a gratuidade de justiça poderá ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Como se sabe, a pessoa do genitor não se confunde com a dos filhos menores por ele representados em juízo, cuja declaração goza de presunção de hipossuficiência financeira, tendo em vista sua tenra idade. De acordo com a decisão Id. 56401469, proferida nos autos do Processo no 0710629-91.2022.8.07.0020 pelo Juízo da 2a Vara de Família, Órfão e Sucessão da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, foram fixados alimentos provisórios, em favor das menores, no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos, metade para cada. Desse modo, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pelas Agravantes para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Ressalto que “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Sendo assim, considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo de origem, a evidenciar o perigo de dano de difícil reparação, o pedido deve ser deferido. Ante o exposto, reconsidero a decisão Id. 55927100 e concedo gratuidade de justiça às Agravantes. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora